Tribunal: TJDFT
Processo: 0728632-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 201391426, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0708741-19.2024.8.07.0020, proposta em face de JOSE DA SILVA LEITE e LILIAN TEREZINHA DE QUEIROZ LEITE (agravados/exequentes), que deferiu a tutela urgência solicitada pela parte autora para determinar que os requeridos LB-10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS e BANCO DO BRASIL S/A, no prazo de 30 dias, realizem a baixa da hipoteca objeto do R.4/309213 da matrícula do imóvel de matrícula 309213, registrado no 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, sob pena de imposição de astreintes. Em suas razões recursais (ID 59941693), o agravante/executado sustenta, em síntese, que atualmente passa por procedimento de recuperação judicial, instaurado em 27/4/20, sob o no 0085645- 87.2020.8.19.0001, em trâmite na 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Alega que, por essa razão, as partes estabeleceram na Cláusula 3a, da Escritura Pública de Compra e Venda, que o imóvel estava gravado com hipoteca cedular em favor do Banco do Brasil S/A, “cujo teor os compradores declaram expressamente conhecer. Gravame este cuja liberação e baixa, a outorgante se compromete a providenciar no âmbito do processo de recuperação judicial no 0085645-87.2020.8.19.0001” (ID 197380013 - Pág. 2, dos autos de origem) Aduz que, assim, nos termos convencionados na Cláusula Terceira, acordou-se que a obrigação de realizar o cancelamento da hipoteca seria providenciada “no âmbito do informado processo de recuperação judicial” e somente será exigível a partir de “30 (trinta) dias contados da formalização da liberação em questão”. Argumenta que se trata, portanto, de cláusula que, conforme dispõe o art. 121 do Código Civil, “subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto.”, sendo que a Agravante não poderia realizar o cancelamento do registro por sua espontânea vontade, uma vez que precisa da anuência do credor hipotecário ou quitação do valor hipotecado, o que, neste momento, está sob o crivo do juízo recuperacional. Defende que, em suma, a obrigação deferida liminarmente somente poderia ser realizada nas seguintes hipóteses: (i) mediante anuência/quitação conferida pelo credor hipotecário (Banco do Brasil); (ii) tão somente, pelo próprio credor hipotecário; e (iii) por meio de expedição de ofício de cancelamento com ordem expressa do douto Juízo; e que, dessa forma, a decisão liminar significa atribuir à Agravante encargo ou obrigação impossível, já que somente pode ser realizada pelo próprio credor hipotecário (Banco do Brasil), por meio de sua anuência ou mediante ordem judicial. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, até o julgamento final do recurso, no mérito, requer seja o presente agravo de instrumento conhecido e provido para que seja reformada a decisão agravada, indeferindo na totalidade o pedido de antecipação dos efeitos da tutela em relação à Agravante. Preparo (ID 61441782). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que deferiu a tutela urgência solicitada pela parte autora para determinar que os requeridos LB-10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS e BANCO DO BRASIL S/A, no prazo de 30 dias, realizem a baixa da hipoteca objeto do R.4/309213 da matrícula do imóvel de matrícula 309213, registrado no 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, sob pena de imposição de astreintes. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.